Tribunal: TJES
Processo: 5001511-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001511-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CERVEJARIA MARLIN AZUL LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001511-72.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
CERVEJARIA MARLIM AZUL LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR QUE SUPLANTA 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GEISA S BARBOSA – GEISA MODAS (ATUAL DENOMINAÇÃO CERVEJARIA MARLIM AZUL LTDA)
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que recebeu o Auto de Infração nº 5.053.304-4 relacionado à cobrança de ICMS e multa de 30% sobre o valor em razão da não emissão de nota fiscal em razão do valor informado pelas administradoras de cartão de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao fisco pelo contribuinte. Busca, assim, a nulidade do referido Auto.

Em contestação (ID 6388591), o requerido informa que o art. 101, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.000/2001 e art. 699-Z-N § 5º do RICMS/ES, autoriza a utilização dos dados informados pelas administradoras de cartões de crédito para fins de lançamento tributário. Além disso, informa que não há quebra do sigilo bancário, mas de simples transferência de sigilo para a administração tributária.

A sentença (ID 6388596) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, apenas para REDUZIR a multa punitiva aplicada no Auto de Infração n° 5.053.304-4 ao patamar de 100% (cem por cento) do valor total do tributo devido, mantendo-se hígido, por conseguinte, os demais termos do Auto de Infração vergastado.

NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nas causas decididas no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública NÃO HÁ Reexame Necessário, consoante art. 11 da Lei 12.153/09.

PONHO FIM À FASE COGNITIVA DESTE PROCEDIMENTO, com resolução de seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489, todos do CPC/2015”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6388598), pugnando pela manutenção da multa fixada no Auto de Infração, bem como a utilização do VRTE + 1% ao mês para correção dos valores em tela em detrimento da utilização da Taxa SELIC.

A empresa autora apresentou contrarrazões (ID 6388604), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação ao valor da multa aplicada, único ponto de questionamento do recorrente (30% do valor da operação), assim como o magistrado de piso entendo que a mesma tem nítido caráter confiscatório, uma vez que o valor aplicado supera o equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo previsto.

Com efeito, no que pertine à aplicação de sanção administrativa, caracterizada por multa, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que a mesma não deve superar o equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo previsto, in litteris:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3.
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - ARE 1058987 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

Na hipótese, observa-se do demonstrativo anexado ao ID 6388599 - Pág. 4, que o valor total do tributo devido foi de R$ 14.032,34 (quatorze mil, trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), enquanto a multa cobrada possui o valor de R$ 24.762,93 (vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos).

Nessa esteira, verificada a mencionada característica de confisco da multa administrativa aplicada à empresa autora, a mesma deve ser reduzida para o percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido, afastando-se apenas o que excedente ao sobredito patamar, entendimento este brilhantemente defendido pelo magistrado
a quo
.

Em relação à forma de atualização, na r. sentença assim consta:
“Assim, a EC nº 113/2021 determinou que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública. Observa-se que, ao falar "nas discussões", isso quer dizer que a Selic se aplica a todos os processos em curso. Sendo assim, a partir de janeiro de 2022, incide apenas a taxa Selic, para atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no. 113/2021”
.

Em recente julgado desta Turma, acompanhei o voto do Eminente Relator nos autos do proc. 5030765-90.2022.8.08.0035, que questionava exatamente a forma de atualização da multa, utilizando a Taxa Selic como parâmetro. Do voto, imperioso registrar:

“
Em relação ao índice de Juros e correção, sobreveio a Emenda Constitucional nº 113/21, estabelecendo novos parâmetros em relação à correção monetária e a taxa de juros, devendo incidir, a partir da sua publicação, a Taxa SELIC como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida (...)”.

Assim, não vejo motivos para reformar a r. sentença e utilizar como parâmetro o VRTE + 1% ao mês para correção dos valores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)